Tribunal: TJDFT
Processo: 0738493-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. processual civil. fundamentos da decisão agravada. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. dialeticidade. não conhecimento. recurso manifestamente inadmissível. aplicação da multa prefigurada no art. 1021, § 4o, do cpc.

1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu os embargos de declaração, ao fundamento de evidente inadequação do recurso interposto e de manifesta ausência de congruência entre as razões recusais e as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. Não deve ser conhecido, por contrariedade ao princípio da dialeticidade, o agravo interno que não impugna especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada.

3. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, a parte agravante deve ser condenada ao pagamento de multa em favor do agravado, fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1021, § 4o, do CPC. 3.1. No caso em deslinde é justificável a aplicação da aludida multa, ora fixada no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

4. Agravo interno não conhecido.